Tribunal: STF
Processo: RE 71183
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-21
Data de publicação: 1973-02-21

Ementa:
APOSENTADORIA.   - DIREITO A APOSENTADORIA, PREENCHIDOS, NA
VIGENCIA DA LEGISLAÇÃO  ANTERIOR,  TODOS  OS  REQUISITOS  POR  ESTA
EXIGIDOS.    - PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL   FEDERAL,   QUE
DETERMINARAM REVISÃO DA PARTE FINAL DA SÚMULA 359.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.